Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737845-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAUSTO MEIRELES DE BASTOS AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIBE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAUSTO MEIRELLES DE BASTOS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, no Cumprimento de Sentença de n. 0704994-93.2021.8.07.0011, proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CARIBE em desfavor de agravante, indeferiu os três pedidos formulados em sede de exceção de pré-executividade, quais sejam: (i) concessão da justiça gratuita; (ii) reconhecimento da nulidade da citação e intimações realizadas por aplicativo WhatsApp e Diário da Justiça Eletrônico; e (iii) declaração de incompetência territorial do juízo do Núcleo Bandeirante. No caso em apreço, embora o agravante tenha postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos suficientes que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registre-se, no aspecto, que somente foram juntados extratos bancários das contas mantidas junto à CEF, Banco do Brasil, Mercado Pago e NU Bank, além de extrato de sua CTPS digital e declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023 e 2024. Contudo, consoante se observa a r. decisão a quo que indeferiu a gratuidade de justiça, o agravante não juntou aos autos extratos de todos os seus relacionamentos bancários, sobretudo os referentes às contas mantidas junto ao Banco Bradesco, Picpay e Pagseguro, as quais também foram apontadas na consulta ao sistema SISBAJUD realizada no primeiro grau (ID 245967060 na origem). Conclui-se, nesse sentido, que a postulação à concessão da gratuidade de justiça deve ser complementada de documentação hábil a sua comprovação. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça acerca de suas atividades profissionais e de sua cônjuge, esclarecendo a renda mensal familiar, bem como apresente declaração de pobreza e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os contracheques, extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses – sobretudo aquelas mantidas nas instituições bancárias acima declinadas -, entre outros, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025 às 14:42:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora